Tribunal: TJDFT
Processo: 0748296-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. IMÓVEL PÚBLICO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. AÇÃO PETITÓRIA. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, em razão da inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de omissão no acórdão embargado, à luz do art. 1.022, II, do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado.
4. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.
5. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 1.022, I e II.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, AREsp n. 2.824.388/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.